Tribunal: TJES
Processo: 5019530-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019530-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: D. M. R.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“[...]a superveniência de sentença de procedência do pedido prejudica o agravo de instrumento interposto contra a decisão deferitória do pedido de antecipação de tutela, assim como os recursos posteriores.[...]” (REsp 1394366⁄PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 01⁄10⁄2013)

2 – Constatada a prolação de sentença definitiva de mérito nos autos originários, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019530-66.2024.8.08.0000

Agravante:

SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A

Agravada:

Daniela Martins Ribeiro, rep. por Tatiane Martins da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada, “
[...]para determinar que a
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.
forneça à autora o medicamento
Criscy (Somatropina 30UI)
, na quantidade prescrita, de forma contínua, conforme os laudos médicos apresentados, no prazo de
15 dias
, sob pena de multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”
(ID. 52955123)

Em suas razões, a recorrente alega
basicamente, que no contrato firmado entre as partes
“[...] estão estabelecidas todas as informações a respeito da cobertura e dos procedimentos garantidos pelo plano de saúde - e dos excluídos -, além de outros pontos cruciais e decisivos para contratação[...]”
; que
“[...]a Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, dispensa expressamente as Operadores de Planos de Saúde da obrigação de fornecerem medicamentos para tratamento domiciliar[...]”
, bem como que o medicamento reivindicado é de alto custo, denotando que a negativa também tem respaldo na jurisprudência do e. STJ; Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11445971)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 24 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada, “
[...]para determinar que a
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.

forneça à autora o medicamento
Criscy (Somatropina 30UI)
, na quantidade prescrita, de forma contínua, conforme os laudos médicos apresentados, no prazo de
15 dias
, sob pena de multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”
(ID. 52955123)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente, que no contrato firmado entre as partes “
[...] estão estabelecidas todas as informações a respeito da cobertura e dos procedimentos garantidos pelo plano de saúde - e dos excluídos -, além de outros pontos cruciais e decisivos para contratação[...]”
; que “
[...]a Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, dispensa expressamente as Operadores de Planos de Saúde da obrigação de fornecerem medicamentos para tratamento domiciliar[...]”
, bem como que o medicamento reivindicado é de alto custo, denotando que a negativa também tem respaldo na jurisprudência do e. STJ; Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11445971)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

*

A SRª ADVOGADA DYNA HOFFMANN :-

Boa tarde Desembargador Presidente, demais Desembarcadores que compõem essa Câmara e ilustre representante do Ministério Público.

O caso em questão é o deferimento de um medicamento de uso domiciliar. Esse medicamento, ele chama Criscy Refil. É um pó que é diluído em água e vem junto uma injeção, uma injeção subcutânea que o paciente aplica em casa, no domicílio. Esse medicamento é para reposição de GH, um hormônio de crescimento. É um medicamento, inclusive, amplamente dado pelo SUS.

Mmas aqui a questão é que esse medicamento, por ser de uso domiciliar e não estar incluído naqueles medicamentos caracterizados como antineoplásico, que são os medicamentos para câncer, eles não são cobertos pela operadora de saúde, porque eles têm um uso domiciliar, como é um antibiótico, como é uma injeção de ozempic. Enfim, é um medicamento domiciliar e, portanto, não está incluído na exceção do artigo 10 da Lei de Plano de Saúde e da norma da ANS.

Por isso é que agravamos da decisão, porque permitir que esses medicamentos de uso domiciliar sejam concedidos pela operadora é permitir, por exemplo, que todos os antibióticos, que todas as injeções para emagrecimento e para diabetes sejam, também, fornecidos pela operadora, o que vai causar um desequilíbrio econômico-financeiro imenso e acabar com a natureza do plano de saúde, que é uma natureza suplementar.

Além disso, queria chamar a atenção para os temas 106 do STJ que já fala sobre o medicamento de alto custo concedido pelo SUS e o tema 1234 do STF que, também, fala sobre o mesmo tema, que é a competência da Justiça Federal para medicamentos de alto custo que são fornecidos pelo Estado.

Então, diante desse aparato e diante do voto da ilustre Relatora, peço para que seja dado provimento ao Agravo da SAMP.

Obrigada.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

No caso dos autos, conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada, “
[...]para determinar que a
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.
forneça à autora o medicamento
Criscy (Somatropina 30UI)
, na quantidade prescrita, de forma contínua, conforme os laudos médicos apresentados, no prazo de
15 dias
, sob pena de multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”
(ID. 52955123)

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que no contrato firmado entre as partes
“[...]estão estabelecidas todas as informações a respeito da cobertura e dos procedimentos garantidos pelo plano de saúde - e dos excluídos -, além de outros pontos cruciais e decisivos para contratação[...]”
; que
“[...]a Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, dispensa expressamente as Operadoras de Planos de Saúde da obrigação de fornecerem medicamentos para tratamento domiciliar[...]”
, bem como que o medicamento reivindicado é de alto custo, denotando que a negativa também tem respaldo na jurisprudência do e. STJ. (ID. 11445971)

Por meio da decisão ID. 11544433 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, a jurisprudência do e. STJ tem entendido que
"[...]É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).[...]” (AgInt no REsp n. 1.985.666/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Reverberando tal exegese, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SOMATROPINA). USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológicos, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar. Precedentes.

4. Na hipótese, o medicamento Somatropina não é de uso hospitalar, o que, via de regra, desobriga a operadora de saúde ao seu fornecimento, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

5. Recurso de agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5015293-23.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2024)

Além disso, ressalto que a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes, ao menos para fins de apreciação da tutela de urgência, repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, já decidiu este sodalício que
“[...]a natureza securitária da relação jurídica ora focalizada não transforma o plano de saúde em segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, máxime quando as alegações das partes não se fizerem acompanhar do suporte probatório mínimo exigido para a sua comprovação[...].”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169008976, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, D: 30/10/2017).

Por fim, ressalto que este órgão fracionário tem anuído com pretensões de fornecimento do medicamento objeto da lide pelo Estado (gênero) ao cidadão que não tenha condições de arcar com o tratamento (REM AC nº 5025776-74.2022.8.08.0024), por se tratar de obrigação dos entes públicos para garantia de preceitos constitucionais afetos à saúde.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada nos autos originários.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA- QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes pares.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar o caso. Contudo, antes de apresentar minha proposição de voto, verifico que a questão de fundo -
fornecimento de medicamento a uma criança de 07 anos de idade
- envolve inequívoco interesse de menor e, salvo melhor juízo, os autos
não
foram remetidos à Procuradoria de Justiça.

Assim, com vias de evitar a alegação de nulidade,
suscito a presente questão de ordem
, a fim de que a e. Relatora avalie a questão, com o intuito de baixar o processo de pauta e remeter à Procuradoria de Justiça.

É como me manifesto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, o presente processo será retirado de pauta e encaminhado ao Ministério Público.

*

RETIRADO DE PAUTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

O presente processo está retirado de pauta.

*

Mmv

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

De logo devo consignar que o presente agravo demanda análise concisa nos termos do art. 74, XI, do RITJ.

Ocorre que da consulta ao sistema do PJe apurei a prolação de sentença definitiva de mérito nos autos originários (ID. 73377449), circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento, eis que o juízo de cognição exauriente culminou por absorver as decisões anteriormente proferidas.

Nesse contexto, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]
A superveniência de sentença de procedência do pedido prejudica o agravo de instrumento interposto contra a decisão deferitória do pedido de antecipação de tutela, assim como os recursos posteriores.
[...]” (REsp 1394366/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013)
(grifos e negritos não originais)

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Considerando a prolação de sentença na origem, não tenho dúvida em acompanhar a proposição de voto da nobre relatora, no sentido de perda superveniente do objeto deste recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que o presente agravo demanda análise concisa nos termos do art. 74, XI, do RITJ.

Ocorre que da consulta ao sistema do PJe apurei a prolação de sentença definitiva de mérito nos autos originários (ID.
73377449)
, circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento, eis que o juízo de cognição exauriente culminou por absorver as decisões anteriormente proferidas.

Nesse contexto, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]
A superveniência de sentença de procedência do pedido prejudica o agravo de instrumento interposto contra a decisão deferitória do pedido de antecipação de tutela, assim como os recursos posteriores.
[...]
” (REsp 1394366/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013)
(grifos e negritos não originais)

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, peço vista.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5019530-66.2024.8.08.0000

Agravante:
Samp - Espírito Santo Assistência Médica Ltda

Agravado:
D.M.R

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

1º Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 01.07.2025.

VOTO VISTA

(Questão de ordem)

Senhor Presidente, eminentes pares.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar o caso. Contudo, antes de apresentar minha proposição de voto, verifico que a questão de fundo -
fornecimento de medicamento
- envolve inequívoco interesse de menores e, salvo melhor juízo, os autos
não
foram remetidos à Procuradoria de Justiça.

Assim, com vias de evitar a alegação de nulidade,
suscito a presente questão de ordem
, a fim de que a e. Relatora avalie a questão, com o intuito de baixar o processo de pauta e remeter à Procuradoria de Justiça.

É como me manifesto.

__________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5019530-66.2024.8.08.0000

Agravante:
Samp - Espírito Santo Assistência Médica Ltda

Agravado:
D.M.R

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

1º Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 26.08.2025.

MANIFESTAÇÃO

Senhor Presidente, eminentes Pares.
Considerando a prolação de sentença na origem, não tenho dúvida em acompanhar a proposição de voto da nobre relatora, no sentido de perda superveniente do objeto deste recurso.

É como voto.